Tribunal: TJDFT
Processo: 0711498-05.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0711498-05.2022.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JESSIANE SANTOS DA COSTA EMBARGADO: VANDERLAN MELO RIBEIRO ALCANTARA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela querelante, em face de decisão que não conheceu da apelação por ela interposta, diante da infringência dos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c o art. 806 do CPP e art. 31, §1o, do RITR- TJDFT. Em suas razões, aduz que houve omissão na decisão embargada, na medida em que promoveu o recolhimento do preparo. Acrescenta, ainda, que a decisão do juízo a quo reafirmou sua situação de hipossuficiência, garantindo-lhe os benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. De início, os requisitos de admissibilidade recursal são aferidos pela competente Turma de Recursos. Ademais, conforme bem explanado na decisão combatida, por ocasião da apelação, a querelante juntou tão somente o comprovante de pagamento de custas processuais, sem, contudo, juntar a comprovação do preparo. Nesse aspecto, frisa-se que o preparo e as custas constituem de pagamentos diversos, os quais, inclusive, referem-se a duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Seja como for, o recurso não deve ser conhecido, porque houve patente comportamento contraditório da embargante, a qual, por sua própria conduta, obstou a manutenção da gratuidade, caracterizando evidente preclusão lógica do direito invocado. Em acréscimo, a parte não cumpriu a determinação regimental no que se refere ao pagamento das custas e do preparo. Não há, portanto, omissão na decisão, mas simples irresignação com o entendimento exarado pelo relator. Por não haver quaisquer das hipóteses do art. 48 da Lei no 9.099/95, conheço dos embargos, rejeitando-os quanto ao mérito. Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 13 de novembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator